Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715091-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA, ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA, ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA, ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA, ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0705136-42.2022.8.07.0018, a qual indeferiu a liminar para suspensão do Diferencial de Alíquota Interestadual de ICMS – DIFAL – pelo exercício financeiro de 2022 (01/01/22 a 31/12/22). Cópia da decisão agravada juntada no ID 35239737. A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35239735), que sua pretensão é obter ordem judicial para que seja determinada a observância a ambas as regras de anterioridade tributária previstas na Constituição, de modo que a cobrança do DIFAL, relativamente às operações das agravantes destinadas a consumidores não contribuintes no Distrito Federal, seja feita a partir de 01/01/2023. Sustenta que, apesar de ter sido mencionada a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, certo é que ela não foi aplicada por ocasião da apreciação da matéria. O STF definiu que o DIFAL não é simples “distribuição de receitas do ICMS”, mas, sim, constitui uma nova relação jurídico-tributária em si mesma. Isto, em outras palavras, significa que o DIFAL é um “novo imposto”. Por conta disso, diante do quanto determina o art. 146, inciso III, da Constituição Federal, para ser válido e constitucional, o DIFAL deveria ser regulamentado por Lei Complementar. Consigna que referida Lei Complementar foi publicada em 05/01/2022 (LC 190/2022), em cujo art. 3o constou que deveria ser respeitada a regra da anterioridade prevista no art. 150, inciso III, “c”, da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o qual, por sua vez, faz menção expressa à necessidade de observância do art. 150, inciso III, “b”, da Constituição Federal (anterioridade anual ou de exercício). Assim, em matéria tributária, vê-se que há dupla regra da anterioridade: o ente federativo não pode cobrar tributo nem no exercício da sua instituição (art. 150, inciso III, “b”, da Constituição Federal), nem antes de 90 dias da publicação da lei que os haja instituído (art. 150, inciso III, “c”, da Constituição Federal). Diz que, quando o magistrado de origem indefere a liminar principal, sob o fundamento de que a LC n. 190/2022 não teria nem instituído nem majorado, mas somente regulamentado a cobrança do DIFAL, incide em verdadeiro error in judicando, na medida em que a Lei Complementar n. 190/2022 regulamentou, sim, novo tributo, que não pode ser cobrado no mesmo exercício da sua lei instituidora. Isso porque, antes da LC n. 190/2022 não havia diploma legislativo válido regulamentando o DIFAL, conforme reconhecido pelo STF (tanto é que os dispositivos do Convênio 93/2015 que regulavam aspectos básicos tributários foram declarados inconstitucionais). Aduz que a instituição da nova cobrança de DIFAL, via LC n. 190/2022 (como mandou o STF em fev./21), atrai a incidência do comando do art. 150, inciso III, “b” e “c” da Constituição Federal, a fim de que referida alteração legislativa só produza efeitos no exercício seguinte ao da publicação da LC n. 190/2022, ou seja, a partir de 01/01/2023, em atendimento ao primado da segurança jurídica e vedação à surpresa do contribuinte. Assim, justamente para evitar lesões aos cofres públicos e proteger os interesses públicos dos Estados, basicamente o STF validou o recolhimento, aos cofres públicos, de 05 anos de um imposto reconhecido como inconstitucional. Frisa que tanto AGU como a PGR já se manifestaram nas ADI’s que tramitam no STF sobre o tema, no sentido de que é necessário, sim, respeitar o duplo comando constitucional referente às regras da anterioridade. Argumenta que não há opção ao legislador ou ao magistrado quanto à aplicar ou então quanto à escolha de “qual regra da anterioridade” aplicar, e a conclusão é simples, e pode ser assim resumida: como o DIFAL foi validamente regulamentado em 2022 pela LC n. 190/2022, não pode ser cobrado no mesmo exercício da lei regulamentadora, sendo válida a cobrança a partir de 01/01/23. Destaca que há necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal, eis que a medida é necessária, pois, caso não seja concedida, o prazo de 90 (noventa) dias da liminar vai vencer e as agravantes serão compelidas a pagar o DIFAL das operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes neste Estado, o que resultará em lesão grave e de difícil reparação. Portanto, não conceder a antecipação da tutela certamente importará em forte impacto econômico, além de atingir ainda mais a estabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da parte agravante, com outras repercussões. Ou seja, a exigência do DIFAL no exercício financeiro de 2022 causará danos irreparáveis, o que não se justifica, tendo em vista que é inconstitucional a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro da lei que o tenha instituído/regulado. Ao final, requer seja concedida a tutela recursal antecipada, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do DIFAL (obrigações principal e acessórias) no exercício financeiro de 2022, declarando que será válida a cobrança de DIFAL de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/23, comunicando-se imediatamente o r. juízo a quo e à autoridade fiscal. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar concedida. Preparo (ID 35239736). É o relatório Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0705136-42.2022.8.07.0018, a qual indeferiu a liminar para suspensão do Diferencial de Alíquota Interestadual de ICMS – DIFAL – pelo exercício financeiro de 2022 (01/01/22 a 31/12/22). Pois bem, analisando os autos, verifico que da decisão agravada (ID 35239737) consta a informação de que o Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deferiu pedido do Distrito Federal para extensão da decisão de ID 33372852, dos autos da Suspensão da Segurança Civil n. 0706978-14.2022.8.07.000, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Em consulta realizada aos autos da Suspensão da Segurança Civil n. 0706978-14.2022.8.07.000, verifico que a fundamentação da decisão foi nos seguintes termos: “(...) De conseqüência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, a análise minuciosa sobre toda a matéria tributária que levou o Supremo Tribunal Federal a se debruçar sobre o Tema 1.093, bem como a aferição das questões decorrentes da modulação de efeitos e a conclusão pela necessidade de edição da Lei Complementar 190/2022, regulando a matéria pertinente à cobrança do DIFAL/ICMS. Igualmente, não encontra leito no presente pedido de suspensão a elucidação das questões de mérito submetidas à apreciação dos juízos de origem por meio dos mencionados mandados de segurança, pois, eventuais ofensas ao princípio da anterioridade ou demais conflitos na legislação tributária local hão de ser elucidadas perante as instâncias adequadas. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. Feitas essas considerações, passo ao exame de mérito relativo aos bens jurídicos tutelados pelo instituto da suspensão de segurança, in casu, a economia, saúde e segurança pública. Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso.” (autos n. n. 0705136-42.2022.8.07.0018, ID 33372852). Ante o exposto, considerando as decisões proferidas nos ID’s 33372852 e 34294680 dos autos da Suspensão da Segurança Civil n. 0706978-14.2022.8.07.000, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Manifeste-se o Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2022 10:01:43. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator